Tribunal: TJDFT
Processo: 0713857-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713857-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M J DE CASTRO REPRESENTACOES - ME AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25515193) interposto por M J DE CASTRO REPRESENTAÇÕES - ME em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão promovida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de purgação da mora. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 25516065, pgs. 42/43): Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares, ambas as partes se manifestaram informando não terem mais provas a produzir e pugnando pelo julgamento antecipado da lide Chamo o feito à ordem. Diante do que foi peticionado no ID 84182011, registro que o pleito para purgar a mora não pode ser acolhida. Alega a ré que não podia purgar a mora por conta do sigilo processual, o que impediria de conhecer o montante postulado pelo autor. O argumento não se sustenta porque com a apreensão do veículo (ID 83165373), também o réu foi citado (ID 83165372) e recebeu cópia da petição inicial que indica claramente os dados processuais e o valor postulado pelo autor, de forma expressa. Tudo conforme mandados cumpridos em 08 de fevereiro de 2021, juntados aos autos nesse mesmo dia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR EM SEGREDO DE JUSTIÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - MORA COMPROVADA. Inexistindo comprovação do prejuízo sofrido pelas partes em razão do sigilo processual da decisão que deferiu a busca e apreensão, não há que se falar em reconhecimento de sua nulidade. A teor da norma prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043, de 2014,"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.019358-9/001, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant , 20a Câmara Cível, julgamento em 10/06/2020, publicação da sumula em 15/06/2020 - Destacamos) (TJ-CE - APL: 01599068820178060001 CE 0159906-88.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/06/2020, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2020) Dessa forma, o réu dispunha de toda a informação necessária para purgar a mora desde a apreensão do veículo. Ainda, há notícia de cessão de créditos do Aymoré C. F. I em favor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO, qualificado ID 86019650. Comunicada a cessão antes da citação, já deferida a emenda, corrija-se a autuação, anotando-se o nome e qualificação do autor. I. Inconformado, aduz o recorrente que a presente demanda foi distribuída em segredo de justiça e, a despeito da determinação judicial em 25.01.2021 para a retirada do sigilo, a alteração só ocorreu em 20.02.2021. Narra que, ao receber o mandado citatório com a cópia da inicial, em 08.02.2021, constando o valor da execução, não lhe foi entregue o documento constando a planilha de cálculos e a data em que foi realizado o referido cálculo, tampouco foi possível o acesso aos autos em razão do sigilo, impedindo-o de purgar a mora no prazo assinalado. Assevera que tentou entrar em contato com a Secretaria do Juízo, mas não obteve êxito, de modo que somente com a retirada do segredo de justiça, em 20.02.2021, teve acesso aos documentos que acompanham a inicial e ciência do valor exato e corrigido do débito, quando, só então, pode realizar a atualização da dívida e depositar em juízo a quantia cobrada, no primeiro dia útil após a retirada do sigilo (22.02.2021 – segunda-feira). Quanto ao perigo da demora, pontua que a propriedade do veículo apreendido já foi consolidada em favor da agravada e que o bem foi posto a venda em uma concessionária de Brasília, podendo ser adquirido por terceiro e causar lesão irreparável ao recorrente. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da purgação da mora de forma integral e a restituição imediata do veículo, sem qualquer ônus. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão que rejeitou o pedido de purgação da mora da parte ré, a fim de ter o direito de restituição do veículo apreendido, constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) A Súmula 481 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA dispõe que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os demonstrativos de receitas e despesas juntados aos autos revelam a existência de saldos positivos hábeis a demonstrar a capacidade financeira da agravante para adimplir as custas processuais. “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF, Tribunal Pleno, Rcl no1905 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2002). (Acórdão n.1093303, 07031687020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito dos documentos que acompanham o recurso em exame, quais sejam, extrato da conta bancária do proprietário da microempresa recorrente, Marcos José de Castro (ID 25515197, pgs. 1/23), junto aos bancos Bradesco, Santander e SICOOB, cópia da CTPS (ID 25515197, pgs. 24/28), com último vínculo empregatício finalizado em 01.02.2012, e espelhos de empréstimos bancários tomados junto ao Bradesco e Santander (ID 25515203), com parcelas em atraso, não são, a toda evidência, suficientes para comprovar a penúria alegada pela pessoa jurídica postulante da benesse. Ainda que o agravante demonstre a existência de gastos com o tratamento médico do seu filho, nascido em 21.03.2015, o qual é portador de Síndrome de Down e Síndrome de West, o qual demanda cuidados intensivos e regulares com consultas, exames e fisioterapia, não se pode olvidar o fato de que o recorrente conseguiu reunir uma quantia expressiva de cerca de R$ 25.000,00 (vinte mil reais) para fins de purgação da mora, em um curto espaço de tempo. Logo, os elementos nos autos não são aptos a amparar a sua alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas do preparo, consoante prevê o enunciado da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça no 481, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 10 (dez) dias para a realização do recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador